Tribunal: STJ
Processo: 0008563-91.2016.8.17.0480
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3064998 - PE
(2025/0383542-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: IGOR LEANDRO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO
MAJORADO.
AUTORIA
DELITIVA.
DÚVIDA
RAZOÁVEL. RECONHECIMENTO FEITO EM DESACORDO COM
O
DO CPP. AUSÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES.
ART. 226
ABSOLVIÇÃO. EFEITOS EXTENSIVOS AO CORRÉU. ART. 580
DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. No julgamento do Tema Repetitivo n. 1.258, a Terceira Seção do STJ
consolidou, entre outros, o seguinte entendimento: "As regras postas no
do CPP são de observância obrigatória tanto em sede
art. 226
inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada
a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do
Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento
fotográfico
pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a
e/ou
condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard
probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento
de denúncia ou a pronúncia".
2. Conforme registram Lilian M. Stein e Gustavo N. Ávila, um
procedimento comumente usado para o reconhecimento é o chamado
, que consiste em exibir apenas a pessoa suspeita, ou sua
show-up
fotografia, e solicitar que a vítima ou testemunha reconheça se essa
pessoa suspeita é, ou não, autora do crime. Nesse procedimento, a
compara o rosto do suspeito com a representação
testemunha/vítima
Documento eletrônico VDA56484170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/05/2026 14:53:56
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 41c214c7-313c-4b9d-8282-3cb6d6a0ab67

mental do criminoso e responde se ambos são a mesma pessoa, podendo
reconhecer um inocente simplesmente por este ser semelhante ao autor
do crime (STEIN, Lilian. M.; ÁVILA, Gustavo. N. Avanços científicos
em Psicologia do Testemunho aplicados ao reconhecimento pessoal e
Brasília: Secretaria de Assuntos Legislativos,
aos depoimentos forenses.
Ministério da Justiça (Série Pensando Direito, n. 59), 2015. Disponível
em:
http://pensando.mj.gov.br/wp-content/uploads/2016/02
/PoD_59_Lilian_web-1.pdf. Acesso em: fev. 2022).
3. Estudos sobre a epistemologia jurídica e a psicologia do testemunho
alertam que o
é contraindicado, por ser o procedimento com
show-up
maior risco de falso reconhecimento. Com efeito, o maior problema
dessa dinâmica adotada pela autoridade policial reside no seu efeito
indutor, porquanto se estabelece uma percepção precedente, ou seja, um
pré-juízo acerca de quem seria o autor do delito, que acaba por
contaminar e comprometer a memória. E, uma vez que a testemunha ou
a vítima reconhece alguém como o autor do delito, há uma tendência a
repetir a mesma resposta em reconhecimentos futuros, pois sua
memória estará mais ativa e predisposta a tanto (CECCONELLO,
William Weber; AVILA, Gustavo Noronha; STEIN, Lilian Milnitsky. A
(ir)repetibilidade da prova penal dependente da memória: uma
discussão com base na psicologia do testemunho. Revista Brasileira de
Políticas Públicas. v. 8, n. 2, p. 1.057-1.073, 2018. Disponível em:
https://doi.org/10.5102/rbpp. v8i2.5312. Acesso em: fev. 2022).
4. No caso, a vítima sofreu roubo armado, praticado por dois indivíduos,
em via pública. Conforme se depreende dos excertos acima, a
condenação dos réus teve por base somente o reconhecimento realizado
sem observância do
do CPP, uma vez que foi apenas exibida a
art. 226
foto dos acusados à vítima (
). O depoimento prestado pela
show-up
ofendida, em juízo, dois anos depois dos fatos, decorreu do ato viciado
de reconhecimento fotográfico, o que está em manifesta contrariedade
ao entendimento consolidado nesta Corte Superior. Digno de nota que a
palavra da vítima foi a única prova apresentada. Diante disso,
configurada a dúvida razoável acerca da autoria delitiva, a absolvição
do agravado é medida que se impõe, o que, nos termos do
do
art. 580
CPP, deve ser estendido ao corréu, que partilha da mesma situação
fática e jurídica.
Documento eletrônico VDA56484170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/05/2026 14:53:56
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 41c214c7-313c-4b9d-8282-3cb6d6a0ab67

5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
05 de maio de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56484170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/05/2026 14:53:56
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 41c214c7-313c-4b9d-8282-3cb6d6a0ab67

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3064998 - PE
(2025/0383542-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: IGOR LEANDRO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO
MAJORADO.
AUTORIA
DELITIVA.
DÚVIDA
RAZOÁVEL. RECONHECIMENTO FEITO EM DESACORDO COM
O
DO CPP. AUSÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES.
ART. 226
ABSOLVIÇÃO. EFEITOS EXTENSIVOS AO CORRÉU. ART. 580
DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. No julgamento do Tema Repetitivo n. 1.258, a Terceira Seção do STJ
consolidou, entre outros, o seguinte entendimento: "As regras postas no
do CPP são de observância obrigatória tanto em sede
art. 226
inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada
a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do
Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento
fotográfico
pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a
e/ou
condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard
probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento
de denúncia ou a pronúncia".
2. Conforme registram Lilian M. Stein e Gustavo N. Ávila, um
procedimento comumente usado para o reconhecimento é o chamado
, que consiste em exibir apenas a pessoa suspeita, ou sua
show-up
fotografia, e solicitar que a vítima ou testemunha reconheça se essa
pessoa suspeita é, ou não, autora do crime. Nesse procedimento, a
compara o rosto do suspeito com a representação
testemunha/vítima
mental do criminoso e responde se ambos são a mesma pessoa, podendo
Documento eletrônico VDA56484405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/05/2026 14:54:19
Código de Controle do Documento: 4e2652ce-a89c-4e0d-b6d9-092332a29c44

reconhecer um inocente simplesmente por este ser semelhante ao autor
do crime (STEIN, Lilian. M.; ÁVILA, Gustavo. N. Avanços científicos
em Psicologia do Testemunho aplicados ao reconhecimento pessoal e
Brasília: Secretaria de Assuntos Legislativos,
aos depoimentos forenses.
Ministério da Justiça (Série Pensando Direito, n. 59), 2015. Disponível
em:
http://pensando.mj.gov.br/wp-content/uploads/2016/02
/PoD_59_Lilian_web-1.pdf. Acesso em: fev. 2022).
3. Estudos sobre a epistemologia jurídica e a psicologia do testemunho
alertam que o
é contraindicado, por ser o procedimento com
show-up
maior risco de falso reconhecimento. Com efeito, o maior problema
dessa dinâmica adotada pela autoridade policial reside no seu efeito
indutor, porquanto se estabelece uma percepção precedente, ou seja, um
pré-juízo acerca de quem seria o autor do delito, que acaba por
contaminar e comprometer a memória. E, uma vez que a testemunha ou
a vítima reconhece alguém como o autor do delito, há uma tendência a
repetir a mesma resposta em reconhecimentos futuros, pois sua
memória estará mais ativa e predisposta a tanto (CECCONELLO,
William Weber; AVILA, Gustavo Noronha; STEIN, Lilian Milnitsky. A
(ir)repetibilidade da prova penal dependente da memória: uma
discussão com base na psicologia do testemunho. Revista Brasileira de
Políticas Públicas. v. 8, n. 2, p. 1.057-1.073, 2018. Disponível em:
https://doi.org/10.5102/rbpp. v8i2.5312. Acesso em: fev. 2022).
4. No caso, a vítima sofreu roubo armado, praticado por dois indivíduos,
em via pública. Conforme se depreende dos excertos acima, a
condenação dos réus teve por base somente o reconhecimento realizado
sem observância do
do CPP, uma vez que foi apenas exibida a
art. 226
foto dos acusados à vítima (
). O depoimento prestado pela
show-up
ofendida, em juízo, dois anos depois dos fatos, decorreu do ato viciado
de reconhecimento fotográfico, o que está em manifesta contrariedade
ao entendimento consolidado nesta Corte Superior. Digno de nota que a
palavra da vítima foi a única prova apresentada. Diante disso,
configurada a dúvida razoável acerca da autoria delitiva, a absolvição
do agravado é medida que se impõe, o que, nos termos do
do
art. 580
CPP, deve ser estendido ao corréu, que partilha da mesma situação
fática e jurídica.
5. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA56484405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/05/2026 14:54:19
Código de Controle do Documento: 4e2652ce-a89c-4e0d-b6d9-092332a29c44

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
de decisão em que conheci do agravo para dar provimento ao recurso especial da
parte adversa.
Neste regimental, a acusação alega o seguinte (fl. 669):
[...] o ato legal do reconhecimento formal inexiste, mas, diante do
princípio da liberdade das provas, outro ato existe – o fato da
vítima reconhecer o autor do fato, no Inquérito Policial, por
fotografia, e em Juízo, pessoalmente – cabendo, cremos, ao
julgador, avaliar a idoneidade da versão e não, PRESSUPOR que
a vítima pode estar equivocada.

Pede a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
órgão colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
O agravado foi condenado, pela prática do crime de de roubo majorado
pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes, a 6 anos e 8 meses de
reclusão, em regime semiaberto, mais 120 dias-multa.
O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação defensiva, a
fim de alterar a pena do acusado para 5 anos e 4 meses de reclusão e 96 dias-multa.
Apesar dos esforços do ora agravante, não constato fundamentos
suficientes para reformar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
I.
do CPP – o reconhecimento de pessoas como meio
Art. 226
probatório e o avanço da jurisprudência
Diz o
do CPP, no que interessa (grifei):
art. 226
Documento eletrônico VDA56484405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/05/2026 14:54:19
Código de Controle do Documento: 4e2652ce-a89c-4e0d-b6d9-092332a29c44

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o
reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:
I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será
convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;
Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada,
se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer
semelhança,
convidando-se
quem
tiver
de
fazer
o
reconhecimento a apontá-la;
[...]
IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado,
subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao
reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Esta Corte Superior entendia,
, que as prescrições
até recentemente
contidas no referido dispositivo constituiriam "mera recomendação" e, como tal, o
seu eventual descumprimento não ensejaria nulidade da prova.
, a Sexta Turma deste
Rompendo com essa posição jurisprudencial
Superior Tribunal, por ocasião do julgamento do
(Rel. Ministro
HC n. 598.886/SC
), realizado em
Rogerio Schietti
27/10/2020, conferiu nova interpretação ao
, a fim de
o antigo entendimento e definir que o
do CPP
art. 226
superar
procedimento legal "não configura mera recomendação do legislador, mas rito de
observância necessária, sob pena de invalidade do ato". Estabeleceu-se ali a
necessidade de se anular qualquer reconhecimento formal – pessoal ou
,
fotográfico – que não siga estritamente o que determina o
do CPP
art. 226
sob pena de continuar-se a potencializar o concreto risco de graves erros
judiciários.
No âmbito do
, a temática também tem se
Supremo Tribunal Federal
repetido. Exemplificativamente, menciono o
(DJe
, de
HC n. 172.606/SP
5/8/2019)
relatoria do Ministro
, em que, monocraticamente, se
Alexandre de Moraes
absolveu o réu, em razão de a condenação haver sido lastreada apenas no
reconhecimento fotográfico realizado na fase policial.
Ainda, há de se destacar que, em julgamento concluído no dia 23/2/2022,
a Segunda Turma da Suprema Corte deu provimento ao
(Rel.
RHC n. 206.846/SP
Ministro
), para absolver um indivíduo reconhecido por fotografia
Gilmar Mendes
de maneira irregular. Na ocasião, o Ministro relator mencionou outros precedentes
do STF em sentido similar e, reportando-se ao que o STJ decidiu no HC n.
Documento eletrônico VDA56484405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/05/2026 14:54:19
Código de Controle do Documento: 4e2652ce-a89c-4e0d-b6d9-092332a29c44

propôs a fixação de
598.886/SC,
três teses, acolhidas à unanimidade pelo
:
colegiado
1) O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia,
deve observar o procedimento previsto no
do Código de
art. 226
Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima
para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um
crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa.
2) A inobservância do procedimento descrito na referida
norma processual torna
o reconhecimento da pessoa
inválido
, de modo que tal elemento não poderá fundamentar
suspeita
eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se
. Se declarada
refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo
a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá
ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não
contaminadas.
3) A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de
justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de
verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se
vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que
potencializam erros na verificação dos fatos.

Posteriormente, em sessão ocorrida no dia
esta Sexta Turma,
15/3/2022,
por ocasião do julgamento do
(Rel. Ministro
),
HC n. 712.781/RJ
Rogerio Schietti
avançou em relação à compreensão anteriormente externada no HC n.
e decidiu,
, que,
598.886/SC
à unanimidade
mesmo se realizado em
(art. 226 do CPP), o reconhecimento pessoal,
conformidade com o modelo legal
embora seja válido,
, de sorte que não pode
não tem força probante absoluta
induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade
epistêmica; se, porém, realizado em desacordo com o rito previsto no art. 226
do CPP, o ato é totalmente inválido e não pode ser usado nem mesmo de
forma suplementar, nem para lastrear outras decisões, ainda que de menor
rigor quanto ao
probatório exigido, tais como a decretação de prisão
standard
preventiva, o recebimento de denúncia e a pronúncia.
Pontuou-se, ainda, no referido julgado, que o reconhecimento de pessoas
é
, porque o ato inicial
prova cognitivamente irrepetível
afeta todos os
subsequentes e a sua repetição, mesmo que em conformidade com o art. 226
do CPP, não convalida os vícios pretéritos.
Documento eletrônico VDA56484405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/05/2026 14:54:19
Código de Controle do Documento: 4e2652ce-a89c-4e0d-b6d9-092332a29c44

Com o objetivo de minimizar erros judiciários decorrentes de
reconhecimentos equivocados, a
incorporou os
Resolução n.
do CNJ
484/2022
avanços científicos e jurisprudenciais sobre o tema e estabeleceu "diretrizes para a
realização do reconhecimento de pessoas em procedimentos e processos criminais
e sua avaliação no âmbito do Poder Judiciário" (art. 1o).
Mais recentemente, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.258, a
Terceira Seção do STJ consolidou os entendimentos sobre a matéria e firmou as
seguintes teses (grifei):
1 - As regras postas no
do CPP são de observância
art. 226
obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob
pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria
delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho
Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento
fotográfico
pessoal inválido não poderá servir de lastro
e/ou
nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor
quanto ao standard probatório, tais como a decretação de
prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.
2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito
para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra
do inciso II do
do CPP admita a mitigação da semelhança
art. 226
entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não
puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual
discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá
esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito
nessas condições.
3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida
em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o
potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando
de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito
de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento
atenda os ditames do
do CPP.
art. 226
4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir
do exame de provas ou evidências independentes que não
guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de
reconhecimento.
5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar
congruência com as demais provas existentes nos autos.
6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de
reconhecimento de pessoas, previsto no
do CPP, quando
art. 226
não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base
na memória visual de suas características físicas percebidas no
Documento eletrônico VDA56484405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/05/2026 14:54:19
Código de Controle do Documento: 4e2652ce-a89c-4e0d-b6d9-092332a29c44

momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que
o depoente já conhecia anteriormente.

Tecidas essas considerações, passo ao exame do caso concreto posto em
julgamento.
II. O caso dos autos
É de se reconhecer a violação dos arts. 226 e 386, VII, do CPP.
Ao condenar o réu, o Juízo de primeira instância assim argumentou (fls.
181, grifei):
A vítima Carla Patrícia, em juízo, relatou que saiu da Casa de
Saúde Santa Efigênia, por volta das 17h, e quando estava
fechando a porta do carro, os acusados chegaram exibindo uma
arma. Disse que os acusados pediram a chave do carro e a bolsa
dela. Falou que os meliantes disseram que não iam levar o veículo
dela, mas lhe pediram que fechasse os olhos para não ver a
direção a ser tomada por eles. Afirmou que os acusados
subtraíram a bolsa dela e o celular. Contou que viu, através do
retrovisor, que os acusados jogaram a chave do carro na calçada e
foram embora. Narrou que foi até delegacia para registrar a
ocorrência e chegando lá tinham outras pessoas que foram
também vítimas de Igor e Erivaldo. Disse que na delegacia
reconheceu, sem sombra de dúvidas, os dois acusados como os
.
autores do roubo através de fotos que foram apresentadas
Detalhou que o acusado Igor estava portando a arma de fogo de
cor prata e o acusado Erivaldo conduzia a motocicleta. Contou
que não recuperou os objetos roubados nem os documentos
.
dela

O Tribunal de origem, por sua vez, empregou os seguintes fundamentos,
no que interessa (fls. 268, destaquei):
A vítima CARLA PATRÍCIA, quando da sua oitiva em
Delegacia, declarou que no dia
por volta das 17h,
27/02/2015,
estava entrando em seu carro, que estava estacionado em via
pública, quando foi abordada por dois indivíduos armados, que
chegaram repentinamente em uma motocicleta e anunciaram o
assalto, ordenando que entregasse a bolsa e a chave do carro.
Após atender ao comando, o indivíduo que estava armado exigiu
que virasse o rosto e informou que jogaria a chave do veículo. Em
seguida, ambos empreenderam fuga.
Documento eletrônico VDA56484405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/05/2026 14:54:19
Código de Controle do Documento: 4e2652ce-a89c-4e0d-b6d9-092332a29c44

[...]
Após mostradas as fotos dos réus, a vítima os reconheceu sem
sombra de dúvidas, afirmando que o indivíduo que estava
conduzindo a motocicleta era a pessoa de IGOR LEANDRO e
o que estava com a arma de fogo era o corréu ERIVALDO.
Além disso, reconheceu o capacete da cor preta apresentado em
Delegacia.
Em Juízo, a vítima, mesmo passados dois anos do ocorrido,
relatou a dinâmica dos fatos sem qualquer discrepância e
novamente reconheceu os réus como sendo as pessoas que lhe
. [...].
assaltaram

Segundo consta dos autos, a vítima sofreu roubo armado, praticado por
dois indivíduos, em via pública. Conforme se depreende dos excertos acima, a
condenação dos réus teve por base somente o reconhecimento realizado sem
, uma vez que foi apenas exibida a foto dos
observância do
do CPP
art. 226
acusados à vítima (
). O depoimento prestado pela ofendida, em juízo, dois
show-up
anos depois dos fatos, decorreu do ato viciado de reconhecimento fotográfico, o
que está em manifesta contrariedade ao entendimento consolidado nesta Corte
Superior. Digno de nota que a palavra da vítima foi a única prova apresentada.
Diante disso, configurada a
acerca da autoria delitiva, a
dúvida razoável
absolvição do agravado é medida que se impõe, o que, nos termos do
do
art. 580
CPP, deve ser estendido ao corréu, que partilha da mesma situação fática e jurídica.
Conforme registram Lilian M. Stein e Gustavo N. Ávila, um
procedimento comumente usado para o reconhecimento é o
,
chamado show-up
que consiste em exibir apenas a pessoa suspeita, ou sua fotografia, e solicitar que a
vítima ou testemunha reconheça se essa pessoa suspeita é, ou não, autora do crime.
Nesse procedimento, a
compara o rosto do suspeito com a
testemunha/vítima
representação mental do criminoso e responde se ambos são a mesma pessoa,
podendo reconhecer um inocente simplesmente por este ser semelhante ao autor do
crime (STEIN, Lilian. M.; ÁVILA, Gustavo. N. Avanços científicos em Psicologia
do Testemunho aplicados ao reconhecimento pessoal e aos depoimentos forenses.
Brasília: Secretaria de Assuntos Legislativos, Ministério da Justiça (Série
Pensando Direito, n. 59), 2015. Disponível em: http://pensando.mj.gov.br/wp-
content/uploads/2016/02/PoD_59_Lilian_web-1.pdf. Acesso em: fev. 2022).
Documento eletrônico VDA56484405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/05/2026 14:54:19
Código de Controle do Documento: 4e2652ce-a89c-4e0d-b6d9-092332a29c44

Estudos sobre a epistemologia jurídica e a psicologia do testemunho
alertam que
, por ser o procedimento com maior risco
o
é contraindicado
show-up
de falso reconhecimento. Com efeito, o maior problema dessa dinâmica adotada
pela autoridade policial reside no seu
, porquanto se estabelece uma
efeito indutor
percepção precedente, ou seja, um pré-juízo acerca de quem seria o autor do delito,
que acaba por contaminar e comprometer a memória. E, uma vez que a testemunha
ou a vítima reconhece alguém como o autor do delito, há uma tendência a repetir
, pois sua memória estará mais
a mesma resposta em reconhecimentos futuros
ativa e predisposta a tanto (CECCONELLO, William Weber; AVILA, Gustavo
Noronha; STEIN, Lilian Milnitsky. A (ir)repetibilidade da prova penal dependente
: uma discussão com base na psicologia do testemunho. Revista
da memória
Brasileira de Políticas Públicas. v. 8, n. 2, p. 1.057-1.073, 2018. Disponível em:
https://doi.org/10.5102/rbpp. v8i2.5312. Acesso em: fev. 2022).
Nesse sentido, também, é o documento Avanços científicos em
psicologia do testemunho aplicados ao reconhecimento pessoal e aos depoimentos
, produzido pelo
em 2015:
forenses
Ministério da Justiça
Quanto ao show-up, mesmo em situações tidas como ideais, a
literatura científica é uníssona em não recomendar sua realização,
tendo em vista o alto grau de sugestionabilidade envolvido nesta
prática. [...]
Como vimos em nossa análise da literatura científica, esta é a
forma de reconhecimento que mais expõe a vítima/testemunha
à possível distorção de sua memória para o verdadeiro
A adoção da prática de reconhecimento através de show-
suspeito.
up pode, inclusive, ter como potencial consequência a
implantação de uma falsa memória na testemunha sobre a
identidade do ator do delito.
(Disponível em: http://pensando.mj.gov.br/wp-content/uploads
/2016/02/PoD_59_Lilian_web-1.pdf. Acesso em: fev. 2022).

Acerca desse procedimento, bem explica Aury Lopes Júnior que:
Não há dúvida de que o reconhecimento por fotografia (ou mesmo
quando a mídia noticia os famosos “retratos falados” do suspeito)
contamina e compromete a memória, de modo que essa
ocorrência passada acaba por comprometer o futuro (o
reconhecimento pessoal), havendo uma indução em erro. Existe a
Documento eletrônico VDA56484405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/05/2026 14:54:19
Código de Controle do Documento: 4e2652ce-a89c-4e0d-b6d9-092332a29c44

formação de uma imagem mental da fotografia, que culmina por
comprometer o futuro reconhecimento pessoal. Trata-se de uma
experiência visual comprometedora.
Portanto, é censurável e deve ser evitado o reconhecimento por
fotografia (ainda que seja mero ato preparatório do
reconhecimento pessoal), dada a contaminação que pode gerar,
poluindo e deturpando a memória. Ademais, o reconhecimento
pessoal também deve ter seu valor probatório mitigado, pois
evidente sua falta de credibilidade e fragilidade.
(
. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 512-513).
Direito processual penal

Relembro, ainda, que, conforme decidido por esta Sexta Turma por
ocasião do já mencionado
(Rel. Ministro
),
HC n.

712.781/RJ
Rogerio Schietti
mesmo se realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP),
o reconhecimento pessoal não tem força probante absoluta, de sorte que não
pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua
fragilidade epistêmica, decorrente da falibilidade da memória humana.
É pertinente ressaltar, por oportuno, que não se trata, no caso, de negar a
validade integral do depoimento da vítima, mas sim de negar validade à
condenação baseada apenas em reconhecimento colhido em desacordo com as
.
regras probatórias
.
Também não se trata, aqui, de insinuar que a vítima mentiu
Chamo a atenção, nesse ponto, para o fundamental conceito de “erros
” trazido pela psicologia do testemunho. Para esse ramo da ciência, o
honestos
oposto da ideia de “
” não é a “
”, mas sim a “
”.
mentira
verdade
sinceridade
Quando se coloca em dúvida a confiabilidade do reconhecimento feito pela vítima,
mesmo nas hipóteses em que ela diga ter “certeza absoluta” do que afirma, não se
está a questionar a idoneidade moral daquela pessoa ou a imputar-lhe má-fé, vale
dizer, não se insinua que ela esteja mentindo para incriminar um inocente. De
forma alguma.
O que se pondera, apenas, é que, não obstante a vítima esteja sendo
sincera, isto é, afirmando aquele fato de boa-fé, a afirmação dela pode não
corresponder à realidade por decorrer de um “erro honesto”, causado pelo
fenômeno das falsas memórias. Um dos principais estudiosos do tema no Brasil,
Vitor de Paula Ramos, bem esclarece a questão:
Documento eletrônico VDA56484405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/05/2026 14:54:19
Código de Controle do Documento: 4e2652ce-a89c-4e0d-b6d9-092332a29c44

A forma mais instintiva de definir a mentira é aquela constante
tanto no Código Penal brasileiro quanto no Código Penal
espanhol: “fazer afirmação falsa” ou “faltar com a verdade”. Na
doutrina, portanto, há vozes afirmando que “mentir em geral
envolve dizer algo que é falso”.
Não obstante, tal definição não parece precisa: alguém que
detém e acredita em uma informação falsa, pode passá-la
adiante sem que isso configure uma mentira. Trata-se do erro
. A diferença é sutil, mas visível: alguém que tem uma
honesto
moeda no bolso e sabe disso mente ao afirmar que não possui uma
moeda no bolso. Por outro lado, alguém que tem uma moeda no
bolso e não sabe disso não mente, mas comete um erro honesto,
ao afirmar que não possui uma moeda no bolso.
O testemunho, portanto, pode ser falso em pelo menos dois
.
modos: mediante mentiras ou mediante erros honestos É que
a mentira ocorre não quando alguém afirma o falso, mas sim
. Afinal, a
quando afirma o que acredita ou sabe ser falso
testemunha não pode ter uma crença sobre algo que acredita ser
falso (o que seria uma contradição lógica), mas pode expressar
algo em que não acredita. E isso é mentir.
Via de regra faz-se, no direito, uma contraposição indevida
entre verdade e mentira. Habitualmente, afinal, tem-se que o
contrário de estar mentindo é estar falando a verdade. Não
obstante, como mencionado, nem sempre que a informação
dada pela testemunha (ou por qualquer outra pessoa) não
.
corresponder ao que efetivamente ocorreu haverá mentira
O direito, em outras palavras, não faz, em geral, uma
diferenciação essencial, entre
:
dois pares de antônimos verdade
.
e inverdade, e mentira e sinceridade
Do ponto de vista da verdade e da inverdade, será inverídica a
que não corresponder ao que realmente
informação/recordação
ocorreu, e será verídica aquela que corresponder. Do ponto de
vista da mentira, por sua vez, essa tem seu contrário na
sinceridade, que tem a que ver com a memória do sujeito, não
com a realidade: grosso modo, mente quem narra uma versão
diferente da sua memória. É sincero quem narra uma versão
.
igual à sua memória
É possível, portanto, que a testemunha tenha percebido de
maneira equivocada o que ocorreu, de modo que, nesse caso,
seu depoimento conterá informações inverídicas, não
correspondentes à realidade (mas nem por isso haverá
. Isso porque a testemunha narra, supostamente a partir
mentira)
de uma recordação. A narrativa pode corresponder ou não à
recordação, e a recordação pode ou não corresponder à realidade.
Documento eletrônico VDA56484405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/05/2026 14:54:19
Código de Controle do Documento: 4e2652ce-a89c-4e0d-b6d9-092332a29c44

São passos diferentes. Pode inclusive dar-se, destarte, situação em
que o sujeito esteja mentindo (na medida em que está declarando
possuir uma memória diferente daquela que, na verdade, possui),
mas falando a verdade (na medida em que a sua narrativa
corresponde à realidade, isto é, ao que realmente ocorreu). A
narrativa não corresponderá à recordação (mentira), mas acabará
coincidindo com a realidade (veracidade).
(RAMOS, Vitor Lia de Paula.
: do
Prova testemunhal
subjetivismo ao objectivismo, do isolamento científico ao diálogo
com a psicologia e epistemologia. 2018. Tese (Doutorado) –
Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Universitat de
Girona, Porto Alegre e Girona, 2018, p. 66-67, destaquei)

Assim, trata-se de um erro honesto, e não de uma mentira, porque a
vítima acredita piamente no que está dizendo; entretanto, muitas vezes – como
demonstram as inúmeras estatísticas sobre condenações injustas baseadas em
reconhecimentos equivocados –, sua percepção diverge do que realmente
aconteceu.
É de se ponderar, também, não haver razão que justifique correr-se o
risco de consolidar, na espécie, possível erro judiciário, mercê da notória
É importante lembrar que, em um modelo
fragilidade do conjunto probatório.
processual em que sobrelevam princípios e garantias voltados à proteção do
indivíduo contra eventuais abusos estatais que interfiram em sua liberdade,
dúvidas relevantes hão de merecer solução favorável ao réu (
).
favor rei
Afinal, “a certeza perseguida pelo direito penal mínimo está, ao contrário, em que
nenhum inocente seja punido à custa da incerteza de que também algum culpado
possa ficar impune” (FERRAJOLI, Luigi.
. São Paulo: Revista dos
Direito e razão
Tribunais, 2002, p. 85).
Um dos grandes perigos dos modelos substancialistas de direito penal –
alerta o jusfilósofo peninsular – é o de que, em nome de uma fundamentação
metajurídica (predominantemente de cunho moral ou social), se permita
incontrolado subjetivismo judicial na determinação em concreto do desvio punível.
Daí por que a verdade a que aspira esse modelo é a chamada "verdade substancial
ou material", ou seja, uma verdade absoluta, carente de limites, não sujeita a regras
procedimentais e infensa a ponderações axiológicas, o que, portanto, degenera em
julgamentos privados de legitimidade, ante a ausência de apoio ético no modo de
ser do processo.
Documento eletrônico VDA56484405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/05/2026 14:54:19
Código de Controle do Documento: 4e2652ce-a89c-4e0d-b6d9-092332a29c44

De lado oposto, sob a égide de um processo penal garantista – o que
nada mais significa do que concebê-lo como atividade estatal sujeita a permanente
avaliação de conformidade com a Constituição da República ("O direito processual
penal não é outra coisa senão Direito constitucional aplicado", dizia-o W.
Hassemer) –, busca-se uma verdade processual em que a reconstrução histórica
dos fatos objeto do juízo se vincule a regras precisas, que assegurem às partes
maior controle sobre a atividade jurisdicional.
Assim, não é possível ratificar a condenação do acusado, visto que
.
apoiada apenas em prova desconforme ao modelo legal
Portanto,
que
ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas
permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão
.
agravada
IV. Dispositivo
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA56484405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/05/2026 14:54:19
Código de Controle do Documento: 4e2652ce-a89c-4e0d-b6d9-092332a29c44

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0383542-3
AREsp 3.064.998 /
PE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00085639120168170480 85639120168170480
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: IGOR LEANDRO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CORRÉU
: ERIVALDO DA SILVA BORBA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: IGOR LEANDRO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605449074209212032@
2025/0383542-3 - AREsp 3064998 Petição : 2026/0039199-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56458174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/05/2026 21:06:59
Código de Controle do Documento: 6ECAED08-2C00-4A29-A0B3-776BBF9C8AEB